Tribunal: STF
Processo: RE 562846
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TAXA. 12% AO ANO.
   SÚMULA 618.
1.      A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de
   que, "na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros
   compensatórios é de 12% [doze por cento] ao ano".
Agravo
   regimental a que se nega provimento.